Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DE IMÓVEL ARROLADO COMO BEM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando-se de dissolução de união estável e partilha de bens, apenas ao final da ação, após instrução processual e a entrega da prestação jurisdicional, mediante cognição exauriente, será possível verificar o direito de cada uma das partes sobre os bens considerados comuns e a respectiva cota-parte cabível. O mero reconhecimento do direito à partilha de determinado bem não autoriza a venda imediata. Isso porque a partilha de bem de natureza indivisível, de regra, faz surgir, entre os ex-consortes, a formação de um condomínio, cuja extinção, se o caso, deve ser requerida na forma da lei. Logo, não cabe a tutela de urgência para a autorização judicial de venda de imóvel que sequer foi partilhado.
2. Agravo conhecido e não provido.